Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-70.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ART.
57-C, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44199623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
1. Embargos de Declaração opostos por Edvar Robson Padilha e pela
Coligação “Renovação com Experiência: General Carneiro Melhor para
Todos” contra o Acórdão nº 65.043, que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença de procedência da representação eleitoral do Juízo da
153ª Zona Eleitoral.
2. Alegação dos embargantes de omissão no acórdão, ao não considerar o
entendimento do TRE/CE sobre a não violação do art. 57-C, §3º, da Lei das
Eleições, no caso de impulsionamento de propaganda propositiva com
críticas genéricas.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, argumentando inexistência de omissão e tentativa de
rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
ao deixar de analisar entendimento do TRE/CE sobre impulsionamento de
propaganda com críticas genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art.
1.022 do CPC, aplicável ao processo eleitoral (art. 275 do Código Eleitoral).
6. Não se verificou omissão, pois o acórdão embargado já tratou
expressamente sobre o impulsionamento de conteúdo com teor negativo,
fundamentando-se na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que veda tal prática por ferir o princípio da isonomia e provocar desequilíbrio
no processo eleitoral.
7. O TSE estabelece que o impulsionamento de conteúdo eleitoral deve
restringir-se à promoção de candidatos ou agremiações, sendo vedado o
impulsionamento de conteúdo negativo que critique ou induza o não voto em
adversários (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
8. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de
declaração.
9. O Tribunal Superior Eleitoral reitera que os embargos de declaração nã

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600764-70.2024.6.16.0153

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600764-
70.2024.6.16.0153, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação o Trabalho Continua
em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação Com Experiência: General Carneiro
Melhor Para Todos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência: a) determinar a abstenção aos representados de impulsionar
novamente o vídeo objeto desta demanda na internet, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por impulsionamento; b) condenar os representados ao pagamento de multa judicial eleitoral
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito
(14/9/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando a liminar.
(Representação por Veiculação de Propaganda Irregular com pedido liminar ajuizada pela A
Coligação o Trabalho Continua, com fulcro no Art. 57-C §3º da Lei n° 9.504/97 em face de Edvar
Robson Padilha, Coligação Renovação com experiência: General Carneiro Melhor Para Todos.
Alega-se que, em data de 14/09/2024, por meio da rede social Facebook, e também no Instagram, o
primeiro representado publicou vídeo, em modo público, com conteúdo ofensivo ao candidato a
prefeito da coligação representante. O vídeo possui o seguinte conteúdo: "Sempre fui adversário
dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que engana, que mente, que trai e que nós somos
do outro lado. E quero aqui fazer um compromisso público com os senhores e com as senhoras,
que aprendi com o meu pai a ter palavra, a ser cumpridor, fiel do que promete. Nós vamos ganhar
essa parada. E nós vamos abrir as portas do governador Ratinho. Sem sombra de dúvida, é a
melhor dupla nessa eleição. Porque são honestos, tem caráter, coisa que a população tá com
saudade aqui em General Carneiro. Essa quadrilha que tá na prefeitura tem que sair. E o
compromisso teu, Robson, teu compromisso, Ivo, é abrir a caixa preta da prefeitura. E todas as
falcatruas que eles fizeram, nós vamos colocar no Tribunal de Contas, fazer uma auditoria, porque
a barra é pesada. É assim que se faz política." "É ganhar e cumprir o que promete. Portanto, eu
quero estar junto nessa caminhada, mas também quero que abram as caixas pretas da Prefeitura
para saber tudo o que essa turma fez de errado, enganando a população. Vamos juntos, Robson.
Que Deus te abençoe. Abençoe você nessa caminhada final. Ivo da Luz, que Deus te abençoe na
caminhada final. Todos os nossos candidatos a vereadores, as lideranças que se fazem parte. O PT
tem uma grande qualidade. Os caras vão pro enfrentamento sem medo, com raça, com amor e sem
dinheiro. Então é assim que nós vamos ganhar essa parada e assim que nós vamos mudar a
história de novo." E até o momento já contava com 233 curtidas e 18 comentários no Instagram e
82 curtidas, 15 comentários e 21 compartilhamentos no facebook. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
26/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
EDVAR ROBSON PADILHA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (EMBARGANTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(EMBARGANTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199623
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44199623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.475

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600764-
70.2024.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ART.
57-C, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44199623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
1. Embargos de Declaração opostos por Edvar Robson Padilha e pela
Coligação “Renovação com Experiência: General Carneiro Melhor para
Todos” contra o Acórdão nº 65.043, que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença de procedência da representação eleitoral do Juízo da
153ª Zona Eleitoral.
2. Alegação dos embargantes de omissão no acórdão, ao não considerar o
entendimento do TRE/CE sobre a não violação do art. 57-C, §3º, da Lei das
Eleições, no caso de impulsionamento de propaganda propositiva com
críticas genéricas.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, argumentando inexistência de omissão e tentativa de
rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
ao deixar de analisar entendimento do TRE/CE sobre impulsionamento de
propaganda com críticas genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art.
1.022 do CPC, aplicável ao processo eleitoral (art. 275 do Código Eleitoral).
6. Não se verificou omissão, pois o acórdão embargado já tratou
expressamente sobre o impulsionamento de conteúdo com teor negativo,
fundamentando-se na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que veda tal prática por ferir o princípio da isonomia e provocar desequilíbrio
no processo eleitoral.
7. O TSE estabelece que o impulsionamento de conteúdo eleitoral deve
restringir-se à promoção de candidatos ou agremiações, sendo vedado o
impulsionamento de conteúdo negativo que critique ou induza o não voto em
adversários (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
8. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de
declaração.
9. O Tribunal Superior Eleitoral reitera que os embargos de declaração não
são via adequada para reexame de matéria já julgada, devendo o
embargante buscar outro recurso caso persista a irresignação, sendo
considerado como prequestionada a matéria conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, sendo a matéria devidamente apreciada e
fundamentada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não sendo

Num. 44199623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
a via adequada para rediscussão do mérito”.
Dispositivos relevantes citados
- Código de Processo Civil, art. 1.022.
- Código Eleitoral, art. 275.
- Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 57-C, § 2º e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, Eleições 2022, Representação, Acórdão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO
“RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS” em
face do Acórdão nº 65.043 (ID 44141805), por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral que
julgou procedente a representação eleitoral.
O embargante alega omissão no Acórdão, dado que não teria sido analisado o entendimento do
TRE/CE, o qual tenciona que o impulsionamento de propaganda eleitoral propositiva contendo
críticas genéricas e sem direcionamento não violariam o disposto no art.57-C §3º, da Lei das
Eleições, jurisprudência esta, em conformidade com os demais Tribunais Eleitorais. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir o vício apontado (ID 44145760).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verifica omissão a ser sanada, mas apenas tentativa de revisão do
julgado (ID 44175900).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44199623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão, pois "sempre muito respeitosamente, o
V. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o entendimento do E. TRE/CE, o qual
entende que o impulsionamento de propaganda eleitoral propositiva contendo críticas genéricas e
sem direcionamento não violam o disposto no art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições, do mesmo
diploma legal.”
De qualquer forma, quanto à suposta omissão alegada, observa-se no Acórdão embargado que
houve manifestação expressa sobre o impulsionamento de conteúdo negativo. Além disso, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com
teor difamatório fere o princípio da isonomia entre candidatos, provocando desequilíbrio no
processo eleitoral.
O Acórdão ficou assim fundamentado, no que interessa:
“
(...)
No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo
feito pelo representado, ora recorrente, configura ou não prática irregular a ensejar a
aplicação da multa.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
(...)
Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Num. 44199623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
(...)
O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou
agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
(...)
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.
(...)
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de um
vídeo, no Facebook (https://www.facebook.com/reel/891114552905053) e Instagram
(https://www.instagram.com/p/C_6agpNBvr3/) do ora recorrente, como se vê:
(...)
Denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o impulsionamento de
conteúdo negativo:
(...)
O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o
disposto no supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda
expressamente o uso dessa ferramenta para difundir ataques ou críticas a
adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima
colacionado, é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo
difamatório fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no
processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da
tecnologia para ampliação do alcance de mensagens ofensivas.

Num. 44199623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da multa
estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou
multa aos representados, ora recorrentes.
(...)”.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão enfrentou todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.

Num. 44199623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL
CARNEIRO MELHOR PARA TODOS”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600764-70.2024.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 EDVAR
ROBSON PADILHA PREFEITO, RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR, EDVAR
ROBSON PADILHA - Advogados do(a) EMBARGANTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA

Num. 44199623 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550288300000043147661
Número do documento: 24111408550288300000043147661
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:44:27
LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
EMBARGADA: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado do(a) EMBARGADA:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024